Tribunal: TJBA
Processo: 8005092-85.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005092-85.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE ROBERTO SILVA SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, II, IV, VI, §7° III, do CP).

RÉU CONDENADO À PENA DE
25 (VINTE E CINCO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
, EM REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO IMPOSTA – INVIABILIDADE. PRIMEIRA FASE – MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA “CULPABILIDADE” E DAS “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” – EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SEGUNDA FASE – MANTIDA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP) COM A AGRAVANTE DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 61, II, “C”, DO CP) – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES - PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por José Roberto Silva Sousa, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da
Vara do Júri da Comarca de Itabuna, que, após decisão do Conselho de Sentença, lhe fixou a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, II, IV, VI, §7° III, do CP.

2
.

Nota-se do feito, que a decisão dos jurados encontra guarida nas provas produzidas e teses que lhe foram submetidas, tanto que não houve insurgência recursal quanto a este
capítulo da sentença, de modo que devem ser observados os ditames do enunciado 713, de Súmula do STF, que assim reza: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
.”

3. Dosimetria da Pena – 1ª fase:
Mantida a valoração negativa da
culpabilidade
e das
consequências do crime
, porquanto existem elementos nos autos aptos a justificar o desvalor destas circunstâncias.
P
ena-base mantida em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

2ª fase
: Mantida a compensação entre a
atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea) e a agravante descrita no art. 61, II, “c” (
crime cometido com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
), notadamente porque são igualmente preponderantes. Após, fora elevada a pena em 1/6 (um sexto), por incidir a agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP (
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
). Pena intermediária mantida em
19 (dezanove) anos e 3 (três) meses de reclusão.

3ª fase
: Ausentes causas de diminuição. Presente a majorante
prevista no artigo 121, §7º, III, do Código Penal, porquanto o Conselho de Sentença reconheceu que o delito foi praticado na presença da genitora da vítima. Pena elevada em 1/3 (um terço), restando definitivamente fixada e mantida em

25 (vinte e cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

R
ECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005092-85.2022.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, tendo como Apelante
José Roberto Silva Sousa
, e
como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora.